Tribunal: TJES
Processo: 5013615-91.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013615-91.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL GOMES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013615-91.2021.8.08.0048

RECTE.:
DANIEL GOMES FERREIRA
.

RECDO
S
.:
WRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA-ME E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que
adquiriu o
veículo Renault Sandero EXPR 16 na loja da Requerida, tendo o pagamento sido realizado por meio de financiamento com o banco
requerido
. Aduz
, ainda,
que a vendedora do carro se recusa a transferi-lo para o seu nome até que os boletos sejam quitados. Ao final, requer a transferência do veículo para o seu nome e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2387787), onde pugna pela concessão da justiça gratuita em seu favor e requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, sustentando a existência de interesse de agir.

Tese da ré

A requerida WRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA-ME apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2387795, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Ao ID. 2387792, o recorrido BANCO PAN S/A requer a manutenção do julgado, por seus próprios termos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
2387785
) dispôs que:

“
Por consequência, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, EXTINGUINDO O FEITO, nos termos do art. 485, VI do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada, que acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e extinguiu o feito.

Isto porque é notório e evidente que o autor sequer cumpriu com o pagamento integral das parcelas de seu veículo, não podendo pleitear a transferência do mesmo para seu nome.

Ora, a negativa da transferência por partes das empresas requeridas é legal, na medida em que o autor ainda não havia cumprido com o pagamento das parcelas devidas, conforme observo dos boletos “a vencer” colacionados ao ID. 2387777 e mensagens de áudio trocadas entre as partes ao ID. 2387781.

Não obstante, o próprio recorrente aduz, em sede recursal, ao ID 2387787, que: “
Friso mesmo tendo valor remanescente a ser pago muito inferior do valor que já foi financiado, a empresa Recorrida WRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME, teria meios legais de fazer a cobrança, até mesmo caso o Recorrente não pagasse, poderia entrar com uma ação de cobrança
”; ademais, a recorrida BANCO PAN S.A. confirma, em suas contrarrazões recursais (ID. 2387792), que “
Até a presente data o contrato não foi quitado, contendo parcelamento em aberto, fato justificativo da ausência da baixa de gravame, vez que o mesmo só pode ser baixado após a quitação
”.

O caso em tela é típica de exceção de contrato não cumprido, haja vista que aquele que ainda não adimpliu com a sua obrigação pactuada não pode reclamar do outro contratante o cumprimento daquilo que lhe compete.

Isto posto, entendo que falta ao autor o interesse de agir necessário para o prosseguimento do feito, impondo-se a manutenção integral da sentença de piso, que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

Outrossim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, caso esta obrigação seja integralmente satisfeita, o que não foi restou comprovado nos autos, aí então surgirá a pretensão pleiteada pelo ora recorrente, consubstanciada na transferência de titularidade do veículo e, se for o caso, em uma possível indenização pelos danos morais, se a transferência não seja realizada em tempo razoável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.